Tribunal: TJES
Processo: 5019066-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019066-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LARA FORZA ROLDI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NATALIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Natalizumabe 300 mg EV a paciente portadora de Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente (CID G35). A agravante alega a legitimidade da negativa por descumprimento de Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, responsabilidade do SUS pelo fornecimento e ausência de cobertura para fármaco de uso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que o paciente não preencha os critérios formais da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS e diante da alegação de natureza domiciliar do fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico e exames de imagem comprovam a gravidade da patologia progressiva e a falência da terapia anterior (fingolimode), evidenciando risco de dano neurológico irreversível. 4. A Lei 14.454/2022 estabelece a natureza exemplificativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos ou que não preencham diretrizes de utilização, desde que haja comprovação de eficácia e recomendação médica fundamentada. 5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente no descumprimento de critérios formais de norma infralegal (DUT 65.13 da RN 465 da ANS) configura conduta abusiva, pois restringe o tratamento de doença expressamente coberta pela apólice. 6. A prescrição para administração em ambiente controlado e sob supervisão médica afasta a natureza de uso domiciliar do medicamento, atraindo a obrigação de custeio pela operadora conforme a Lei 9.656/1998. 7. A existência de assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não exime a operadora de plano de saúde de cumprir as obrigações contratuais e legais assumidas perante o beneficiário na saúde suplementar. 8. O princípio da preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana prevalece sobre o interesse econômico e o cálculo atuarial da instituição privada em situações de risco iminente à integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Rol de Procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a negativa de cobertura de medicamento indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que não atendidos os critérios das Diretrizes de Utilização (DUT). 2. O medicamento administrado sob supervisão em ambiente hospitalar ou ambulatorial não se classifica como de uso domiciliar para fins de exclusão de cobertura obrigatória. 3. A responsabilidade da operadora de saúde suplementar é autônoma em relação ao dever do Estado, não cabendo a indicação do SUS como fundamento para recusa de atendimento previsto em contrato. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022; CPC, art. 300; RN 465/2021 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929; TJES, Apelação Cível nº 5035421-89.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.04.2025; TJSP, Apelação Cível 10122003820258260554, Rel. Desa. Fabiana Calil Canfour de Almeida, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação nº 5040408-03.2025.8.08.0024, ajuizada por Lara Forza Roldi, que
deferiu tutela de urgênci
a
, determinando à Agravante que “
custeie o tratamento mensal da autora com o medicamento Natalizumabe 300 mg EV, enquanto houver necessidade/indicação do médico assistente da demandante”
.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 16881629), em síntese, que: I) a negativa administrativa de fornecimento do medicamento Natalizumabe foi legítima, pois a Agravada não preencheu os critérios mínimos previstos na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 da RN 465 da ANS; II) não há ilegalidade em sua conduta, visto que o medicamento é padronizado pelo SUS, o que transfere a responsabilidade de custeio para o Poder Público; III) a condição da Agravada não se configura como urgência ou emergência, pois o problema se manifesta desde 2021; IV) a condenação ao custeio do medicamento de alto custo (R$ 4.509,21 (quatro mil quinhentos e nove reais e vinte e um centavos) por dose, com risco de despendimento de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) sem a devida cobertura contratual afeta o cálculo atuarial e compromete o sistema de mutualidade, causando prejuízo à coletividade de segurados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 16917160
.

Contrarrazões no id. 17407882 pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
12 de março 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019066-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: LARA FORZA ROLDI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação nº 5040408-03.2025.8.08.0024, ajuizada por Lara Forza Roldi, que
deferiu tutela de urgênci
a
, determinando à Agravante que “
custeie o tratamento mensal da autora com o medicamento Natalizumabe 300 mg EV, enquanto houver necessidade/indicação do médico assistente da demandante”
.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 16881629), em síntese, que: I) a negativa administrativa de fornecimento do medicamento Natalizumabe foi legítima, pois a Agravada não preencheu os critérios mínimos previstos na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13 da RN 465 da ANS; II) não há ilegalidade em sua conduta, visto que o medicamento é padronizado pelo SUS, o que transfere a responsabilidade de custeio para o Poder Público; III) a condição da Agravada não se configura como urgência ou emergência, pois o problema se manifesta desde 2021; IV) a condenação ao custeio do medicamento de alto custo (R$ 4.509,21 (quatro mil quinhentos e nove reais e vinte e um centavos) por dose, com risco de despendimento de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) sem a devida cobertura contratual afeta o cálculo atuarial e compromete o sistema de mutualidade, causando prejuízo à coletividade de segurados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 16917160
.

Contrarrazões no id. 17407882 pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Lara Forza Roldi, portadora de Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente (CID G35), em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o imediato custeio do medicamento Natalizumabe 300mg EV, em razão da comprovada falência terapêutica do tratamento anteriormente prescrito.

A decisão interlocutória ora impugnada deferiu a tutela provisória pleiteada, compelindo a operadora de plano de saúde ao fornecimento do referido fármaco.

Inconformada, a Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que a negativa de cobertura encontra respaldo na Diretriz de Utilização (DUT) 65.13, da Resolução Normativa nº 465 da ANS, e na alegada responsabilidade prioritária do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo fornecimento do medicamento.

Contudo, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifica-se que os elementos fático-probatórios coligidos aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico da Agravada, acometida por patologia de natureza progressiva desde a menoridade, e o insucesso da terapia iniciada com o medicamento
fingolimode.

A cobertura contratual da moléstia não é objeto de controvérsia, e está adequadamente demonstrada por meio de laudo subscrito por neurologista assistente, bem como por exames de imagem (RM de 10/07/2025), que atestam não apenas a ineficácia do tratamento anterior, mas também a progressão da doença, com surgimento de novas lesões encefálicas e medulares, marcadas por captação de contraste, o que configura risco concreto e iminente de dano irreversível à saúde neurológica da paciente.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os contratos de plano de saúde, submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, devem ser interpretados em conformidade com sua função essencial, qual seja, assegurar a preservação da saúde do beneficiário. Nessa linha, a recusa injustificada de cobertura, ainda que amparada em cláusula contratual ou norma infralegal, é tida como abusiva quando obsta o tratamento de enfermidade abrangida pela apólice.

Com efeito, a promulgação da Lei nº 14.454/2022 veio consolidar o entendimento jurisprudencial de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, permitindo-se, em casos devidamente justificados, o custeio de tratamentos não expressamente previstos.

Assim, a negativa da Agravante, fundada unicamente no não cumprimento dos requisitos formais da DUT 65.13, revela-se ilegítima, sobretudo diante da expressa indicação de medicamento necessário e da
comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas previstas administrativamente
.

Na hipótese vertente, a A
gravante sustenta, ainda, que o medicamento prescrito seria de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual obrigatória nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

No entanto, tal alegação não se sustenta, eis que o laudo médico prevê que
o
tratamento é prescrito para administração em ambiente controlado, com suporte hospitalar e sob supervisão médica,
o que é capaz de afastar
a classificação do fármaco como de uso domiciliar
(
https://consultaremedios.com.br/natalizumabe/bula
).

Reputo pertinente ressaltar, que a relação de consumo entre as partes impõe à operadora de saúde a obrigação de garantir o tratamento essencial para a manutenção da vida e da saúde do beneficiário, não sendo razoável a recusa baseada em interpretação restritiva do contrato ou do rol de procedimentos da ANS, especialmente quando a Lei 14.454/2022 e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de flexibilização da taxatividade do rol em situações como a presente.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado pela jurisprudência deste egrégio Sodalício em casos análogos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico por operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se o recurso a verificar a abusividade da negativa de cobertura do plano de saúde e, sucessivamente, analisar a legitimidade da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, sendo abusiva a negativa com base na ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 4
. O medicamento pleiteado recomendação por órgãos de saúde internacionais e é aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia e não é de uso domiciliar, o que atrai a cobertura obrigatória do fármaco pelo plano de saúde.
5. A negativa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência e risco de vida, configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5035421-89.2023.8.08.0024; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.04.2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT).
LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2
. No caso, não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704),
segundo o qual “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

3. O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico.

4. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5014388-18.2023.8.08.0000; Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26.03.2024)

A jusrisprudência pátria corrobora tal entendimento,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. Beneficiária diagnosticada com Esclerose Múltipla Recorrente Remitente Altamente Ativa (CID G35), após falha de tratamento de primeira linha. Medicação prescrita:
Natalizumabe

(Tysabri® 300mg), de alto custo e uso contínuo hospitalar
. Recusa da operadora, ora apelante, sob alegação de não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) do rol da ANS. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Sentença que confirmou a tutela de urgência para fornecimento contínuo do medicamento e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Prevalência da prescrição médica em detrimento de interpretação restritiva do contrato e da DUT.
O dano moral é inerente à recusa de tratamento essencial para doença grave coberta. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico total, sendo o percentual majorado em sede recursal. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 10122003820258260554 Santo André, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 1), Data de Publicação: 12/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora os medicamentos Benadryl, Hidrocortisona e Natalizumabe. Inconformismo da operadora do plano de saúde. Não acolhimento Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Autora com diagnóstico de Esclerose Multipla Remitente Recorrente.
Imprescindibilidade do fármaco
Natalizumabe
para o tratamento prescrito, que será ministrado em ambiente hospitalar, com atendimento especializado.
Demais medicamentos que serão utilizados na infusão. Medicamento principal expressamente previsto no Rol de Procedimentos da ANS para tratamento da doença que acomete a autora. Perigo de dano evidenciado. Manutenção da imposição da multa diária no valor arbitrado. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21055949520258260000 São Paulo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

Por derradeiro, o argumento recursal segundo o qual incumbiria ao SUS o fornecimento do fármaco não se sustenta, uma vez que, ao aderir à prestação de assistência suplementar, a operadora assumiu o risco contratual e financeiro da cobertura das necessidades médicas de seus beneficiários, não podendo se eximir dessa obrigação sob o pretexto de responsabilidade concorrente do ente público.

Com efeito, o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, embora relevante, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à integridade física da paciente, especialmente quando o risco a que está submetida é de natureza irreversível, enquanto eventual prejuízo econômico da operadora, na hipótese de improcedência da ação, é plenamente reparável.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.

Acompanho a conclusão do Culto Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.